Tribunal: TJES
Processo: 0000038-91.2021.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000038-91.2021.8.08.0029

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ADRIANO MENDES VIANNA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. MANUTENÇÃO. COMPETÊNCIA. PRECLUSÃO. POLICIAL MILITAR. MEDALHA VALOR POLICIAL. INDEFERIMENTO. PUNIÇÃO ANTERIOR. REABILITAÇÃO. EFEITOS. RECURSO PROVIDO.

1. A simples afirmação da parte (pessoa física) de que não está em condições de suportar as despesas do processo é suficiente para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. A desconstituição da presunção de pobreza advinda dessa afirmação depende da apresentação de prova em contrário, com elementos suficientes e capazes de afastar a condição de hipossuficiência econômica da parte. Precedente do STJ.

2. As questões suscitadas e decididas no curso da demanda, inclusive em Agravo de Instrumento interposto anteriormente, não podem ser renovadas em sede de Apelação Cível, já operada a preclusão. Precedentes do STJ e do TJES.

3. Muito embora a reabilitação do militar permita a eliminação das anotações funcionais do policial, o benefício tem como finalidade a garantia do sigilo das anotações, entretanto não possui efeito de fazer desaparecer a punição, de maneira que permanece hígido o indeferimento da Medalha com base em transgressão pretérita.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, no mérito, por igual votação, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000038-91.2021.8.08.0029

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ADVOGADO : PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

RECORRIDO : ADRIANO MENDES VIANNA

ADVOGADO : ALFREDO ANGELO CREMASCHI - OAB ES6050-A

MAGISTRADO : KLEBER ALCURI JUNIOR

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

O Estado do Espírito Santo pleiteou, preliminarmente, a revogação do benefício da assistência judiciária gratuita concedido ao Autor.

De todo modo, pelos documentos que instruem o recurso não vislumbro motivo apto ao afastamento da presunção de insuficiência de recursos afirmada pelo Demandante.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de admitir que o benefício da justiça gratuita seja deferido, em regra, apenas com base na afirmação do estado de hipossuficiência da parte. Nesse sentido:
AgRg no REsp 925.411/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/02/2009, DJe 23/03/2009.

É o que determina, atualmente, o enunciado do art. 99, §3º, do Novo Código de Processo Civil, segundo o qual,
verbis: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Por outro lado, cabe destacar que a presunção de pobreza advinda dessa declaração é
relativa
, isto é, caso o magistrado observe elementos
suficientes
e
capazes
de afastar a condição de hipossuficiência econômica da parte pode indeferir o pedido manejado
1
.

Ocorre que, as provas que instruem o processo não permitem afastar a presunção advinda da declaração apresentada pela parte.

Caberia, pois, ao Impugnante, ora Recorrente, apresentar provas tendentes à desconstituição da referida presunção, ônus do qual não se desincumbiu.

Assim,
MANTENHO o deferimento da assistência judiciária gratuita ao Autor.

É como voto.

2. COMPETÊNCIA.

O ente público Recorrente afirmou a competência da Vara de Auditoria Militar para o julgamento da demanda.

Todavia, não vejo como acolher a alegação.

Na verdade, lastreado na jurisprudência do C. STJ, penso que a matéria relativa à competência está preclusa.

Isso porque, a questão foi pontualmente enfrentada pelo juízo de origem e, impugnada mediante Agravo de Instrumento nº 5004227-17.2021.8.08.0000, foi expressamente rejeitada por este e. colegiado, nos termos do voto do e. Relator Des. Namyr Carlos de Souza Filho.

Assim, já decidida a matéria, não vejo como, novamente, analisar a prejudicial de mérito, já que configurada a preclusão consumativa.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. DISPOSITIVOS APONTADOS COMO VIOLADOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PRESCRIÇÃO DECIDIDA EM ANTERIOR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MESMA MATÉRIA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. Verifica-se que a Corte de origem não analisou, nem sequer implicitamente, os disposto no art. 332 do CPC. Incidência da Súmula 211/STJ. 2.
O STJ entende que "as questões decididas anteriormente em exceção de pré-executividade, sem a interposição do recurso cabível pela parte interessada, não podem ser posteriormente reabertas em sede de embargos à execução. Configurada, pois a preclusão consumativa"
(AgRg no REsp 1.480.912/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 26/11/2014). 3. Ao contrário do defendido pelo agravante, que alega que a prescrição não foi devidamente analisada nos autos da exceção de pré-executividade pelo caráter restritivo da via, a prescrição foi devidamente afastada com análise dos fatos constantes dos autos. 4.
Tendo sido analisada a prescrição em exceção de pré-executividade, em decisão aliás não impugnada oportunamente pela ora recorrente, a análise da matéria agora em embargos à execução, além de se encontrar preclusa, violaria o princípio da coisa julgada
. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1526696/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 29/05/2015)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE FERROVIÁRIO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458, II E 535, II, DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO REJEITADA NO DESPACHO SANEADOR. QUESTÃO RENOVADA A APELAÇÃO. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. 1. Não há por que falar em violação dos 165, 458, II, e 535, do CPC quando o acórdão recorrido, integrado pelo julgado proferido nos embargos de declaração, dirime, de forma expressa, congruente e motivada, as questões suscitadas nas razões recursais. 2.
Em se tratando de pretensão de natureza patrimonial, afastada a prescrição no despacho saneador e não havendo a interposição do recurso de agravo de instrumento, não pode o Tribunal, em sede de apelação, sob pena de vulneração do instituto da preclusão, proferir nova decisão sobre a matéria.
3. Recurso especial conhecido parcialmente e provido. (REsp 706.754/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 15/04/2008, DJe 05/05/2008)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. QUESTÃO ANALISADA NO DESPACHO SANEADOR. INEXISTÊNCIA DE RECURSO. PRECLUSÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A ausência de prequestionamento dos dispositivos legais tidos como violados torna inadmissível o recurso especial. Incidência das Súmulas 282/STF e 211/STJ. 2. Inexiste violação do art. 535, II, do Código de Processo Civil, quando o aresto recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes. 3. "
Se, ao proferir o despacho saneador, o juiz rejeitar o pedido formulado pela ré referente à prescrição da ação, e não havendo recurso dessa decisão, opera-se a preclusão quanto a tal matéria, por isso mesmo que não pode mais ser reaberta sua discussão em sede apelatória."
(excerto do REsp 153.836/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ de 29.5.2000, p. 158). 4. Desprovimento do recurso especial. (REsp 595.776/MG, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/11/2006, DJ 04/12/2006, p. 263)

Na mesma linha, este e. TJES:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE RATIFICA DECISÃO ANTERIOR JÁ ATACADA POR OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA. PRELIMINAR. SUSCITAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
Dentre a conhecida classificação das espécies de preclusão – temporal, consumativa e lógica –, destaca-se que no caso concreto ocorreu a consumativa, que consiste na impossibilidade da prática de ato processual, em decorrência desse ato já haver sido praticado, afinal prevê o artigo 507, do CPC, que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
”. 2. Recurso não conhecido. (Data: 17/Aug/2022 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 5005957-29.2022.8.08.0000 Magistrado: RONALDO GONCALVES DE SOUSA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NOVA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MATÉRIAS QUE JÁ FORAM DECIDIDAS EM MOMENTO ANTERIOR – PRECLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de “se reconhecer a preclusão consumativa quando a matéria for deduzida e apreciada em julgamento anterior de exceção de pré-executividade” (STJ; AgInt-REsp 1.650.413; Proc. 2017/0017731-0; RJ; Primeira Turma; Rel. Min. Benedito Gonçalves; Julg. 26/08/2019; DJE 30/08/2019). 2. Ainda que as matérias concernentes à nulidade da citação por edital e à prescrição consistam em questões de ordem pública, o fato de as referidas matérias já terem sido apreciadas e refutadas em julgamento de exceção de pré-executividade apresentada em momento anterior obsta a reapreciação nesta fase da demanda. 3. A Corte Cidadã também já estabeleceu, em inúmeras oportunidades, que “se sujeitam à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública” (STJ; AgInt-AREsp 1.977.552; Proc. 2021/0275762-0; GO; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 30/09/2022). 4. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 04/Oct/2023 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 5011568-60.2022.8.08.0000 Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

No caso em apreço, a alegada incompetência do juízo de origem e competência da Vara de Auditoria Militar foi rejeitada pelo juízo condutor do feito e, também, no julgamento de recurso interposto pelo ente público na ocasião.

Assim, não é possível a renovação da matéria em sede de Apelação, já operada a preclusão.

Logo,
NÃO CONHEÇO da
alegada incompetência o juízo
a quo.

É como voto.

3. MÉRITO.

A controvérsia diz respeito à aferição da (i) legalidade do ato administrativo que indeferiu a concessão da Medalha Valor Policial ao militar Demandante.

O indeferimento foi baseado no descumprimento de requisito legal, expresso no Decreto nº 1.569-E/1977, tendo em vista punição disciplinar pretérita suportada pelo militar.

Na r. sentença, o juízo de origem acolheu a pretensão inicial, destacando, pois, que o militar foi agraciado com reabilitação disciplinar, prevista no Decreto 254-R/2000 (Regulamento da Polícia Militar Estadual), cujo efeito imediato é a exclusão/eliminação do assentamento funcional da punição.

Pois bem.

Dispõe o Decreto nº 1.569-E/1977 acerca da concessão da referida Medalha:

Art. 2º – Os policiais militares serão agraciados com medalhas correspondentes a 10, 20 e 28 anos de serviço efetivo, prestados à Polícia Militar, desde que preencham as condições estabelecidas neste Decreto. Redação dada pelo Decreto nº7.386-E, de 27.04.1999.

§1º – As medalhas de que trata este artigo, quanto às cores do material empregado nas suas confecções, referente ao tempo de serviço exigido para sua concessão, deverão ser as seguintes:

a) cor bronze – para 10 (dez) anos;

Art. 7º –
Não fará jus à medalha
e perderá o direito àquele que tenha recebido, devendo restituí-la bem como o diploma, o policial militar na ativa ou na inatividade que:

a) tiver sido ou for condenado por crime no foro militar e por crime ou contravenção penal no foro civil, ainda que tenha havido perdão da pena;

b) for julgado passível de reforma ou exclusão em Conselhos de Justificação ou Disciplina;

c)
sofrer ou tiver sofrido punição disciplinar que mostre negligência ou desinteresse pelo serviço policial militar, ou que afete a moralidade da Corporação, que o incompatibilize com o espírito do art. 6º deste Decreto, a juízo das autoridades adiante enumeradas;

d) já esteve, estiver ou vier a cair na má conduta;

e) for ou tiver sido punido por ingestão de bebida alcoólica.

§1º – O policial militar, no caso da letra “d” deste artigo, só fará jus a medalha ou a restituição daquela que tenha perdido após reconquistar a “boa conduta” e nela permanecer durante 5 (cinco) anos.

§2º – A devolução da medalha e respectivo diploma será efetivada após a publicação da cassação no Diário Oficial do Estado e no Boletim Diário da Corporação, fazendo o Secretário do Conselho de Medalha Valor Policial Militar a devida apostila no verso do diploma.

O instituto da “reabilitação” militar está previsto no Decreto 254-R/2000, (Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Espírito Santo), artigos 66 e 67, § 2º, a saber:

Art. 66 – Reabilitação é o direito concedido ao militar estadual de ser reabilitado,
tendo apagadas a averbação de sanções disciplinares e outras notas a elas relacionadas
, em seu cadastro, assegurando-lhe o
sigilo dos registros
sobre seu processo e sanção disciplinar.

Art. 67 –
A reabilitação ocorrerá, ex-officio, decorridos os seguintes prazos, tendo como base a data da publicação da sanção disciplinar imposta, sem que o militar estadual tenha sofrido qualquer punição disciplinar
:

(...)

§2° –
A eliminação das anotações nas fichas disciplinares será com o tingimento de todas as anotações de modo que não seja possível a sua leitura
, registrando-se apenas o número e a data do boletim que publicou o ato administrativo que formalizou a reabilitação, procedendo-se de forma análoga em outros sistemas de registro existentes.

Da leitura dos dispositivos, é possível aferir que, muito embora a reabilitação do militar permita a eliminação das anotações funcionais do policial, o benefício tem como finalidade a garantia do sigilo das anotações, entretanto não possui efeito de fazer desaparecer a punição, de maneira que permanece hígido o indeferimento da Medalha com base em transgressão pretérita.

Sobre o tema, há precedente deste e. TJES no mesmo sentido:

EMENTA ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA MEDALHA VALOR POLICIAL MILITAR DECRETO ESTADUAL Nº 1.569-E/1977 PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR CONVERSÃO DA PENALIDADE EM SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECURSO DESPROVIDO. 1.
O art. 7°, alínea c, do Decreto Estadual n° 1.569-E/1977, dispõe que não faz jus à Medalha do Valor Policial Militar o agente que sofrer ou tiver sofrido punição disciplinar que mostre negligência ou desinteresse pelo serviço policial militar, ou que afete a moralidade da Corporação, que o incompatibilize com o espírito do art. 6° deste Decreto, a juízo das autoridades adiante enumeradas.
2.
A conversão da penalidade aplicada, na forma do art. 29, do Regulamento Disciplinar dos Militares Estaduais do Estado do Espírito Santo (Decreto Estadual n.° 254-R/2000), não desnatura a transgressão realizada e a punição dela decorrente
. 3. Não compete ao Poder Judiciário se imiscuir na parcela discricionária atinente ao mérito administrativo, que, in casu , perpassa pela definição de bons serviços, critério subjetivo previsto na normal legal que rege a concessão da honraria, cuja valoração deve ser realizada pelas autoridades administrativas competentes. (TJES, Classe: Apelação, 024180111395, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 18/10/2019)

E, ainda:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL- DIREITO ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - REQUESITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS - CONCESSÃO DA MEDALHA VALOR POLICIAL COR OURO - PONTUAÇÃO INERENTE A CONCLUSÃO DOS 28 (VINTE E OITO) ANOS NA CORPORAÇÃO SERÁ COMPUTADA, PARA FINS DE PROMOÇÃO NA CARREIRA, NO DIA 06 DE ABRIL DO ANO SEGUINTE – PODER DISCRICIONÁRIO – CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA VERGASTADA E DENEGAR A SEGURANÇA. 1 – Segundo a jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal de Justiça, dois são os requisitos para a obtenção da medalha ¿Valor Policial Militar¿: um de natureza objetiva e outro de natureza subjetiva. 2 - O alto grau de subjetividade que impregna os conceitos jurídicos indeterminados elencados dentre os requisitos para a obtenção da medalha postulada, revela que o fato do militar completar 28 (vinte e oito) anos na corporação, por si só, não lhe concede o direito ao recebimento da medalha ¿Valor Policial Militar¿ na cor ouro, uma vez que esse ato normativo (Decreto nº 1.569-E) oferece à administração a possibilidade de valoração da conduta funcional do agente. 3 - Muito embora o apelado tenha completado 28 (vinte e oito) anos de corporação no dia 25⁄02⁄2008, o mesmo deve ser agraciado, se preencher os requisitos subjetivos que se encerrarão no dia 31 de dezembro de cada ano. 4 - Tratando-se do exercício de um poder discricionário, atrelado a elementos de conveniência e oportunidade, não me parece recomendável que o Poder Judiciário determine o momento adequado para a prática do ato, sob pena de afronta à Separação dos Poderes (art. 2º da CR). 5 - Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Apelação, 024090101635, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/09/2016, Data da Publicação no Diário: 30/09/2016)

De fato, na referida “reabilitação”, nem a infração cometida nem a penalidade aplicada são desconstituídas, sendo transformadas em informações sob sigilo, inclusive com a anotação do registro do
“número e a data do boletim que publicou o ato administrativo que formalizou a reabilitação”,
conforme expresso no Regulamento.

Dessa maneira, muito embora sigilosa, a transgressão punida não desaparece do histórico do militar, de maneira que pode servir de fundamento, no meu sentir, ao indeferimento da Medalha Valor Policial, a teor do disposto no Decreto que dispõe sobre o agraciamento.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso do Estado do Espírito Santo,
para julgar improcedente a pretensão.

Diante do resultado, inverto o ônus sucumbencial, condenando o Autor ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais que arbitro, equitativamente, em R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme disposto no art. 85, §8º, do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade da obrigação decorrente da gratuidade judiciária.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1
Art. 99. (
omissis
)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)